Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE REFUTADOS PELA PARTE RÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE BICICLETA. ANÚNCIO NA INTERNET. GOLPE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE OS LITIGANTES. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIA INADEQUADA.
1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Não deve ser reconhecida a ausência de impugnação específica aos fatos narrados na petição inicial quando se verifica que o conjunto dos fundamentos da contestação refutou as alegações autorais.
3. A obrigação de reparar o dano, nos termos do artigo 927 do Código Civil, decorre da prática de ato ilícito, de casos especificados em lei, independente de culpa, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Extrai-se, daí, que são elementos da responsabilidade civil a conduta, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; a existência de dano, material ou moral; e o nexo de causalidade.
4. Sendo o autor vítima de terceiro, supostamente um estelionatário, que teria simulado negócio de compra e venda de bem do réu, não cabe ao réu indenizar por ausência de prática de conduta ilícita, devendo o autor, se for o caso, buscar a reparação do dano sofrido daquele que praticou o ato.
5. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
6. Apelação conhecida e não provida.